Tribunal: TJDFT
Processo: 0707341-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707341-83.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PEDRO PASSOS JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CONCESSÃO DE VANTAGEM AO ARREPIO DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI. ATO ILÍCITO. DEVER DE REPARAÇÃO. 1. Em se tratando de dano proveniente de ato administrativo supervenientemente proclamado ilícito em tomada de contas especial, o prazo de que dispõe o Estado para perseguir a recomposição do dano tem início a partir do conhecimento do ilícito, ou seja, da conclusão do citado processo administrativo. Precedente. 2. Concedida vantagem pecuniária pelo réu, quando exercia o cargo de Secretário de Estado, sem prévia instauração de processo administrativo correspondente e ao arrepio da norma que a fundamentava, deve indenizar o Estado pelos danos que decorreram do seu pagamento. 3. Apelação não provida. O recorrente, sem indicar os dispositivos de lei que entende violados, argumenta que o ressarcimento ao erário perseguido na presente demanda não estaria entre aqueles considerados imprescritíveis, submetendo-se ao prazo quinquenal. Acrescenta que o transcurso de mais de 12 (doze) anos desde a data da publicação do ato que deu causa à sua condenação impede o exercício da plena e ampla defesa. Assevera, também, que os valores perseguidos se referem a pagamentos efetuados 2 (dois) anos depois de haver deixado o cargo de Secretário de Estado da Agricultura do Distrito Federal e que não praticou qualquer conduta, diretamente, que implicasse na sua responsabilização. Noutro giro, pugna pelo afastamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que os embargos declaratórios foram necessários para fins de prequestionamento. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ FERNANDO TORRENTE, OAB / SP 225.732. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AREsp 1506932/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1391803, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJ-e 1/7/2020. Ainda que fosse possível superar o óbice suso demonstrado, o apelo não mereceria transitar, porquanto a decisão da turma julgadora, superando a prejudicial de prescrição e concluindo que “não há dúvida de que o pagamento da GAA ao empregado celetista só se implementou em razão do ato praticado pelo apelante, que, ao arrepio da legislação de regência, sem prévia consulta a órgão de apoio técnico ou instauração de procedimento administrativo correspondente, concedeu o benefício” (ID 10631261 - Pág. 3) e, também no sentido de que “há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio” (ID 16250912 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ FERNANDO TORRENTE, OAB / SP 225.732. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029